Tribunal: TCU
Processo: 040.218/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 834/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do sr. Antonio Carlos Barbosa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, dando a ele parcial provimento, conferir a seguinte redação ao subitem 9.3.4 do acórdão recorrido: " 9.3.4. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes indevidamente aplicados sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, associados às Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020 "; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado.